Tribunal: STF
Processo: HC 61773
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTAGEM DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE JA DECIDIRAM QUE, AINDA QUANDO A
INTIMAÇÃO SEJA FEITA NUM SABADO (DATA EM QUE CIRCULOU O DIARIO
DA JUSTIÇA), O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABIVEL COMECA
A FLUIR DA SEGUNDA-FEIRA, INCLUSIVE, QUE SE LHE SEGUIR, DESDE
QUE SEJA ELA DIA UTIL (RE 77.171, 1. TURMA; RREE 89.241 E 85.837,
2. TURMA, IN, RESPECTIVAMENTE, RTJ 70/801, 88/1092 E 94/660).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.